Tribunal: TJES
Processo: 5000619-70.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000619-70.2020.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
O:
AKATUS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

RELATOR:
DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– PROCON
DE VITÓRIA
– MULTA –
NOTIFICAÇÃO ACERCA DA DECISÃO QUE FIXOU A MULTA ENVIADA PARA ENDEREÇO EQUIVOCADO
–
NULIDADE
–
DEVIDO PROCESSO LEGAL CONTRADITÓRIO
E AMPLA DEFESA – CUSTAS DEVIDA PELO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A
aplicação de qualquer penalidade administrativa pressupõe a observância às garantias inerentes ao
princípio do
devido processo legal (art
igo
5º,
incisos
LIV e LV,
CF/ 88
),
de modo que
em todos as fases do processo
dever
ão as partes ser
regularmente notificad
as
,
a
ssegurado-
lhes de tal modo
o direito à ampla defesa e ao contraditório.

2.
A notificação
remetida para endereço equivocado
é
nula
,
implicando em p
atente
ofensa ao contraditório e ampla defesa, i
mpondo
-se
a
manutenção da
decisão
de origem
que
reconheceu a nulidade
dos atos praticados em momento posterior à decisão administrativa que arbitrou a multa
.

3.
O
próprio reconhecimento da irregularidade na notificação da recorrente acerca da decisão que lhe aplicou
a
multa é razão suficiente para afastar a presunção de certeza da CDA,
a qual
decorreu de processo administrativo no qual não foram observados os aludidos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

4
.

Em relação as custas,
destaco que na ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0026834-85.2016.8.08.0000 (TJES, Classe: Embargos de Declaração , 100160041024, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 31/08/2017, Data da Publicação no Diário: 06/09/2017)

foi fixado a seguinte tese:
“
O posicionamento amplamente majoritário nesta Corte, seguindo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de diferenciar as custas processuais prévias (incluídas as referentes às despesas postais com eventual citação realizada por meio de carta com aviso de recebimento) das despesas processuais (nas quais se incluem as referentes a atos praticados por oficiais de justiça), sendo que, para as primeiras, aplica-se a regra contida no artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais (que isenta o ente público de seu recolhimento prévio, devendo ocorrer apenas ao final), enquanto, para as últimas, a disciplina vem estabelecida pela Súmula 190, que impõe o seu adiantamento pelo exequente, inclusive as Fazendas Municipais.

7
.
Recurso conhecido e
im
provido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
negar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Vitória/ES.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000619-70.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: AKATUS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

C
uidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da r. sentença
(
id.
2502031
)
,
que, nos autos
dos

embargos à execução
fiscal

opostos
por
AKATUS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
,
acolheu
os embargos à execução para reconhecer a nulidade dos atos praticados após a decisão que arbitrou a multa no Processo Administrativo nº 2439/2013 tendo em vista a violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
,
condenando
o apelante
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da c
ausa.

Em suas razões (id. 2502038), aduz o apelante que (i) a sentença deve ser reformada na medida que a alegada ausência de notificação da empresa apelada, acerca da decisão proferida pelo Procon Municipal de Vitória, não implica nulidade, porque não teria havido prejuízo ao exercício do direito de defesa por parte da apelante, que ao opôr Embargos à Execução Fiscal, arguiu diversas matérias de resistência à pretensão executiva do apelante; (ii) a sentença recorrida afastou a presunção legal de certeza e de liquidez da CDA exequenda [art. 204 do ctn e art. 3.º da lei n.° 6.830/80] com base no argumento genérico da empresa apelada de que não teria sido intimada acerca da decisão prolatada pelo Procon municipal. Afirma que o crédito público regularmente inscrito em dívida ativa é dotado de presunção de certeza e de liquidez que, nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3.º da lei de execuções fiscais lei n.º 6.830/1980, só pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo, o que não ocorreu; (iii) não deve subsistir a condenação do Ente Público apelante à condenação ao pagamento das custas processuais.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada (id. 2719514) ocasião em que defendeu que o recurso não merece prosperar, uma vez que a sentença está em consonância com a legislação vigente, salientando que não foi devidamente notificado acerca da decisão que arbitrou a multa, o que vai de encontro à disposição expressa do artigo 19, II do Decreto Municipal nº 11.783/2003. Em relação às custas, afirma que o artigo 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013 elenca, de maneira taxativa, quais são os entes públicos que estão dispensados do pagamento das custas processuais.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - 28/06/2022

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 500619-70.2020.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
O:
AKATUS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

RELATOR:
DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o apelante pretende a reforma da sentença que,
acolhe
ndo
os embargos à execução reconhece
u
a nulidade dos atos praticados após a decisão que arbitrou a multa no Processo Administrativo nº 2439/2013, tendo em vista a violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
,
condenando
o apelante
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da c
ausa
.

Em suas razões, o apelante alegou em apertada síntese que
a sentença deve ser reformada uma vez que não se pode reconhecer nulidade do processo administrativo se dela inexistiu prejuízo à parte, que inclusive
opô
s
Embargos à Execução Fiscal, argu
i
ndo
diversas matérias de resistência à pretensão executiva do
e
nte municipal. Salientou que a
sentença
deve ser reformada também porque
afastou a presunção legal de certeza e de
liquidez da C
DA
exequenda com base
e
m
argumento
genérico da apelada, de que não teria sido intimada acerca da decisão prolatada pelo Procon municipal. Afirma que o crédito público regularmente inscrito em dívida ativa é dotado de presunção de certeza e de liquidez que, nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3.º da lei de execuções fiscais, só pode ser a
fastado
por prova inequívoca, o que não r
estou observado no caso dos autos
.

Afirma, ainda, que
não deve subsistir a condenação do Ente Público apelante à condenação ao pagamento das custas processuais.

Segundo observo dos autos,
o processo administrativo que deu origem à multa combatida foi originado de reclamação de consumidor

e, após trâmite do processo, foi reconhecida a violação a dispositivo do Código do Consumidor, relativa a
“deixar de sanar os vícios do produto ou serviço, de qualidade ou quantidade, que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor(...)” -
id 2502012 – fl.13, sendo fixada multa
no valor de R$
1.777,50
(
hum
mil, setecentos e se
tenta e sete
reais e c
inquenta
centavos.

E
ntretanto
,
do exame da fl.78 do processo administrativo, observo que efetivamente
a n
otificação
acerca da decisão enviada pelo PROCON à executada foi remetida para endereço equivocado.

Tal conclusão a que chegou o i. Magistrado, inclusive, é fato incontroverso nos presentes autos, na medida que a apelante argumenta
apenas
que referida nulidade, apesar de existente, não gerou prejuízo à empresa apelante e, portanto,
a sentença deve ser reformada,
para o fim de manter os atos praticados no âmbito do processo administrativo após a decisão.

A par dos argumentos apresentados pelo Município recorrente, entendo que não merece retoques a conclusão a que chegou o i. Magistrado, na medida que, conforme é cediço, a
aplicação de qualquer penalidade administrativa pressupõe a observância às garantias inerentes ao
princípio do
devido processo legal (art
igo
5º,
incisos
LIV e LV,
CF/ 88
),
de modo que
em todos as fases do processo
dever
ão as partes ser
regularmente notificad
as
,
a
ssegurado-
lhes de tal modo
o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Assim, ante a nulidade da notificação
remetida para endereço equivocado
da a
pelada
,
forçoso reconhecer a patente
ofensa ao contraditório e ampla defesa, mante
ndo-se
a decisão
de origem
que
reconheceu a nulidade
dos atos praticados em momento posterior à decisão administrativa que arbitrou a multa
.

N
esse contexto,
a título de ilustração
apresento arestos deste Tribunal de Justiça
e de outros sodalícios
que apreciaram questão semelhante à ora analisada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. VÍCIO INSANÁVEL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO ATUALIZADO DA EMPRESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como é de curial sabença, o processo administrativo deve observar o devido processo legal e todas as garantias constitucionais dele decorrentes, a exemplo do contraditório e ampla defesa, em conformidade com o disposto no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Ademais, as decisões nele proferidas devem estar fundamentadas de forma adequada, a fim de justificar a imposição da sanção e o montante em que é arbitrada, sob pena de se ter declarada a sua nulidade. 2. Tendo em vista que a apelada não foi devidamente notificada para comparecer a audiência de conciliação, já que a notificação não foi recebida em seu endereço atualizado, de rigor o reconhecimento da violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES; AC 0003803-56.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 27/07/2021; DJES 16/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO E DA CDA. EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO DESPROVIDO. I. O processo voltado à apuração de infração consumerista deve atender às exigências constitucionais do contraditório e da ampla defesa, aplicáveis indistintamente a processos judiciais e administrativos. II. Conforme previsto nos art. 46 do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/1990, julgado o processo e fixada a multa, será o infrator notificado para efetuar seu recolhimento no prazo de dez dias ou apresentar recurso. III. Comprovado que a notificação foi enviada para endereço errado e não foi recebida pelo executado/embargante, nulo o processo administrativo que torna definitiva a penalidade, por violação ao direito de defesa. lV. Reconhecida a irregularidade do processo administrativo e do consequente lançamento do crédito não tributário, deve ser mantida a sentença que julgou extinta a execução, por ausência de liquidez e certeza da CDA que a instrui. (TJMG; APCV 5122531-98.2017.8.13.0024; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Wilson Benevides; Julg. 26/08/2021; DJEMG 02/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, PELO QUAL O PROCON-RJ APLICOU MULTA EM DESFAVOR DA APELANTE, COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO PELA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. Sentença de improcedência. Alegação de violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Conjunto fático-probatório que comprova que a empresa autora não foi regularmente notificada/intimada para comparecer aos autos do processo administrativo, para ofertar defesa ou proposta de acordo, nem tampouco teve oportunidade de interpor recurso na seara administrativa. Nulidade insanável. Anulação parcial do processo administrativo, devendo ser designada nova audiência, com notificação prévia da empresa autora para comparecer, observando-se o endereço indicado como sendo da matriz, localizada na cidade de Marília-SP. Pretensão subsidiária de redução da multa que resta prejudicada. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (TJRJ; APL 0203885-69.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Celso Silva Filho; DORJ 13/09/2021; Pág. 663)

Não merece acolhida de igual modo o argumento do Apelante de que a
presunção legal de certeza e de
liquidez da C
DA

foi afastada
com base
e
m

fundamento

genérico da apelada,
tendo a i. magistrada inobservado o
art. 204 do CTN e do art. 3.º da lei de execuções
fiscais nesse tocante, uma vez que o próprio reconhecimento da irregularidade na notificação da recorrente acerca da decisão que lhe aplicou
a
multa é razão suficiente para afastar a presunção de certeza da CDA,
a qual
decorreu de processo administrativo no qual não foram observados os aludidos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Por ú
ltimo
,
e
m relação a
condenação do Município em
custas, tem-se
que
o município não está inserido no rol de isentos previstos na Lei Estadual nº 9.974/2013, s
endo certo ainda que
Lei Federal
(
Lei nº 6.830/80
)
não pode isent
á-lo do
pagamento de taxa estadual (custas processuais).

Outrossim, conforme brilhantemente consignado pela i. Magistrada, o C. STJ,
no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1858965/ SP, firmou
a seguinte
tese
através do Tema Repetitivo 1.054:
“
A te
or do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida.”

Destaco outrossim que o Tribunal Pleno, analisando Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº0026834-85.2016.8.08.0000 assim consignou:
“1- O posicionamento amplamente majoritário nesta Corte, seguindo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de diferenciar as custas processuais prévias (incluídas as referentes às despesas postais com eventual citação realizada por meio de carta com aviso de recebimento) das despesas processuais (nas quais se incluem as referentes a atos praticados por oficiais de justiça), sendo que, para as primeiras, aplica-se a regra contida no artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais (que isenta o ente público de seu recolhimento prévio, devendo ocorrer apenas ao final), enquanto, para as últimas, a disciplina vem estabelecida pela Súmula 190, que impõe o seu adiantamento pelo exequente, inclusive as Fazendas Municipais.(...)”

A
ssim, entendo como
acertada
a
condenação do Município a
pelante
ao pagamento das custas processuais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
LHE
N
EGAR
PROVIMENTO

m
antendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000619-70.2020.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
O:
AKATUS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

RELATOR:
DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– PROCON
DE VITÓRIA
– MULTA –
NOTIFICAÇÃO ACERCA DA DECISÃO QUE FIXOU A MULTA ENVIADA PARA ENDEREÇO EQUIVOCADO
–
NULIDADE
–
DEVIDO PROCESSO LEGAL CONTRADITÓRIO
E AMPLA DEFESA – CUSTAS DEVIDA PELO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A
aplicação de qualquer penalidade administrativa pressupõe a observância às garantias inerentes ao
princípio do
devido processo legal (art
igo
5º,
incisos
LIV e LV,
CF/ 88
),
de modo que
em todos as fases do processo
dever
ão as partes ser
regularmente notificad
as
,
a
ssegurado-
lhes de tal modo
o direito à ampla defesa e ao contraditório.

2.
A notificação
remetida para endereço equivocado
é
nula
,
implicando em p
atente
ofensa ao contraditório e ampla defesa, i
mpondo
-se
a
manutenção da
decisão
de origem
que
reconheceu a nulidade
dos atos praticados em momento posterior à decisão administrativa que arbitrou a multa
.

3.
O
próprio reconhecimento da irregularidade na notificação da recorrente acerca da decisão que lhe aplicou
a
multa é razão suficiente para afastar a presunção de certeza da CDA,
a qual
decorreu de processo administrativo no qual não foram observados os aludidos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

4
.

Em relação as custas,
destaco que na ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0026834-85.2016.8.08.0000 (TJES, Classe: Embargos de Declaração , 100160041024, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 31/08/2017, Data da Publicação no Diário: 06/09/2017)

foi fixado a seguinte tese:
“
O posicionamento amplamente majoritário nesta Corte, seguindo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de diferenciar as custas processuais prévias (incluídas as referentes às despesas postais com eventual citação realizada por meio de carta com aviso de recebimento) das despesas processuais (nas quais se incluem as referentes a atos praticados por oficiais de justiça), sendo que, para as primeiras, aplica-se a regra contida no artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais (que isenta o ente público de seu recolhimento prévio, devendo ocorrer apenas ao final), enquanto, para as últimas, a disciplina vem estabelecida pela Súmula 190, que impõe o seu adiantamento pelo exequente, inclusive as Fazendas Municipais.

5
.
Recurso conhecido e
im
provido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
negar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.